Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Conforme dispõem os arts. 1.022 e 1.023 do CPC, cabem embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Opostos embargos de declaração depois de expirado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recurso não alcança o conhecimento, em razão da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
3. Embargos de declaração não conhecidos.